Tribunal: TJES
Processo: 5003529-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Violência Doméstica Contra a Mulher; Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003529-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANA MEIRELE VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Nº
5003529-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANA MEIRELE VIEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: DIVANETE FERREIRA MEIRELE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO FAMILIAR ENTRE MÃE E FILHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VULNERABILIDADE DE GÊNERO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da genitora da agravante, sob o fundamento de que as condutas apuradas não configuram violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conflito familiar entre mãe e filha, com relatos de violência psicológica decorrente de injúrias e humilhações, caracteriza violência doméstica e familiar baseada no gênero, nos termos da Lei nº 11.340/06, a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 pressupõe um cenário de violência doméstica e familiar decorrente de conduta baseada no gênero, em que a mulher figure como vítima em um contexto de vulnerabilidade, independentemente da orientação sexual das partes ou da natureza do vínculo familiar.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mães, desde que os atos sejam praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente.

A narrativa da vítima, ao descrever episódios de injúrias e humilhações por parte da filha durante discussão sobre despesas domésticas, apresenta suporte fático coeso e não teratológico que justifica a fixação das medidas protetivas.

Em matéria de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probatório, dada a vulnerabilidade a que se encontra submetida e o fato de que as agressões, em regra, ocorrem na clandestinidade, conforme orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

O cenário de acentuado conflito familiar, com a prática de violência psicológica, demonstra a situação de risco à integridade moral e psíquica da ofendida, tornando adequada e pertinente a manutenção das medidas protetivas.

Consoante o § 1º do art. 19 da Lei nº 11.340/06, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1249, estabeleceu que possuem prazo indeterminado e a revogação deve ser precedida de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação de conflito entre mãe e filha pode configurar violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a ensejar a aplicação de medidas protetivas da Lei nº 11.340/06, quando evidenciada a vulnerabilidade da genitora no contexto da relação de intimidade e afeto.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e, sendo coerente, constitui fundamento idôneo para a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência.

As ofensas verbais e humilhações no âmbito doméstico caracterizam violência psicológica e justificam a intervenção estatal para proteção da vítima.

As medidas protetivas de urgência vigoram por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à vítima, e a revogação depende de prévia oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, III, e 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 277.561/AL; STJ, AgRg no REsp n. 2.058.209/SP; STJ, REsp n. 2.070.717/MG (Tema Repetitivo nº 1249); TJES, RESE 0000693-10.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Nº
5003529-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANA MEIRELE VIEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: DIVANETE FERREIRA MEIRELE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SUZANA MEIRELE VIEIRA
em face da r. Decisão (ID 12560887, pp. 23/25) proferida nos autos de Procedimento de Medidas Protetivas de Urgência tombado sob nº 5006551-25.2024.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de revogação de medidas protetivas fixadas em favor de Divanete Ferreira Meirele.

A agravante sustenta, em síntese, que as condutas apuradas não configuram violência de gênero, devendo ser afastada a incidência da Lei 11.340/06. À vista disso, postula a revogação das medidas protetivas.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Contextualizando os fatos, em 05/3/2024, Divanete Ferreira Meirele compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da Serra para solicitar medidas protetivas de urgência contra sua filha, Suzana Meirele Vieira, com quem reside no mesmo imóvel, de propriedade da vítima.

A vítima relatou que os conflitos com a filha são constantes e têm se tornado mais graves. No dia 03 de março de 2024, por volta das 19:00 horas, durante uma conversa sobre a necessidade de rateio das despesas domésticas, incluindo o pagamento do IPTU atrasado, a requerida a injuriou com palavras de baixo calão, como "analfabeta, velha louca, vai tomar no cu". A requerente afirmou ser constantemente desrespeitada pela filha, que a acusa de "extorquir dinheiro de homens".

Embora nunca tenha sofrido agressão física, a vítima se sente desrespeitada em sua própria casa e informou que a filha se recusa a sair do imóvel, alegando não ter condições financeiras para pagar aluguel. Diante da situação, a requerente expressou o desejo de obter medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação, e proibição de frequentação de determinados lugares.

Também em 05/3/2024, foi proferida Decisão pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foram fixadas as seguintes medidas protetivas:

“
1) FICA PROIBIDA a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de 200 (duzentos) metros.Caso residam na mesma casa, o afastamento do lar deve ocorrer obrigatoriamente;

2) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;”

Pois bem.

A Lei Maria da Penha constitui verdadeira ferramenta destinada a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantia da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Com efeito, a aplicação das medidas protetivas, nos termos do artigo 5º, da Lei 11.340/06, pressupõe um quadro de violência doméstica e familiar decorrente de conduta (omissiva ou comissiva) baseada no
gênero
, seja no ambiente da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Nesse sentido, configura-se a violência pelo gênero em qualquer relação na qual a mulher figure como vítima em um contexto de vulnerabilidade, independentemente da orientação sexual das partes ou da natureza específica do vínculo — seja ele de parentesco, afinidade ou afeto.

Destarte, já reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre
filhas e mãe
, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente”
(STJ, HC n. 277.561/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 13/11/2014. Em situação semelhante, envolvendo mãe e filha: AgRg no REsp n. 2.058.209/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023
1
).

No caso em epígrafe, a narrativa da vítima não é teratológica ou incongruente, havendo suporte fático coeso que justifica a fixação das medidas protetivas.

Em tempo, já decidiu este eg. Tribunal que
“
tratando-se de medidas cautelares, com o intuito de resguardarem a ofendida, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida”
(TJES, RESE 0000693-10.2023.8.08.0024. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 25/01/2024.

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

A análise dos autos revela um cenário de acentuado conflito familiar entre mãe e filha. A narrativa da vítima, que descreve episódios de injúrias e humilhações, caracterizados de violência psicológica, fornece o suporte fático suficiente para a concessão das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei 11.340/06, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1249, alinha-se no sentido de que as medidas protetivas devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
e sua revogação deve sempre ser precedidas de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
(STJ, REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Dentro dos parâmetros apresentados, a situação de risco está claramente demonstrada, justificando a adequação e pertinência da aplicação das medidas protetivas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
“(...) 5. No caso dos autos, a acusada haveria praticado lesão corporal contra sua mãe, no ambiente doméstico. A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que entende que "o objeto de tutela da Lei 11.340/2006 é a mulher em situação de vulnerabilidade não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor";

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)